Tribunal: CARF
Processo: 10970.720036/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720036/2016-65
ACÓRDÃO
2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUTURA TELEFONIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis o direito de defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO RETROATIVIDADE BENIGNA.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário interposto por WAGNER ALVES DA SILVA e REJANE DE FÁTIMA VASCONCELOS
ALVES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO. Acordam, ainda, conhecer do Recurso Voluntário
interposto por FUTURA TELEFONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, rejeitar as preliminares
e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, apenas para limitar a multa de ofício ao
percentual total de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca e Rosimery Brandão Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição social previdenciária e
de terceiros devida pelo sujeito passivo acima identificado, incidente sobre as parcelas pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais (pro labore) cuja remuneração foi obtida nas
GFIPs da empresa.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, a autuada informou nas GFIPs apresentadas,
de maneira indevida, código relativo à opção pelo Simples Nacional, deixando de declarar as
contribuições patronais devidas além daquelas devidas aos terceiros.
Informações extraídas dos bancos de dados da Receita Federal do Brasil revelaram que a
empresa nunca foi optante pelo Simples Nacional e tampouco declara as contribuições devidas no
PGDAS - Programa Gerador de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional ou recolhe
qualquer tipo de contribuição, seja por meio de GPS ou por meio de DARF.
Consta, ainda, no relatório fiscal que, mesmo após intimada para tanto, a empresa deixou de
apresentar os documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Sobre o montante apurado, foi aplicada a multa de 150%, relativa à multa de ofício qualificada,
sob a seguinte fundamentação:
Nos Autos de Infração serão aplicadas a penalidade de 150%, posto estarem presentes as
circunstâncias previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
.........”
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
3
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido
a evitar ou diferir o seu pagamento.”
A fraude, no caso, ficou constatada mediante o uso de um ardil, que teve como
consequência a adulteração do fato gerador das contribuições previdenciárias patronais,
fazendo parecer que estas incidiriam sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de
pagamentos. A utilização de código das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL nas GFIP,
associado à falta de adesão ao SIMPLES NACIONAL e à falta de declaração de débito através
do PGDAS, também retardou o conhecimento dos valores corretos das obrigações tributárias
principais, mês a mês, inclusive gerando a necessidade de procedimento fiscal para sua
apuração.
O dolo na prática das infrações é comprovado pelo seu caráter reiterado. As ações e
omissões foram feitas por anos a fio, mês a mês, e continuam sendo feitas pela empresa,
mesmo depois de iniciada a auditoria, retirando qualquer hipótese de que tenham ocorrido
por mero erro.
As circunstâncias demonstram que, na empresa, havia uma intenção deliberada de reduzir
o valor do tributo declarado, tanto que não somente as contribuições previdenciárias
patronais deixaram de ser declaradas e recolhidas, como o mesmo ocorreu com os demais
tributos arrecadados pela Receita Federal do Brasil. (...)
(...)
Ao mesmo tempo em que a empresa apresenta declarações sem nenhum movimento
financeiro, os sócios declaram na Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física, que
auferiram rendimentos e lucros da empresa nos exercícios de 2012 e 2014.
Além dos fatos acima descritos, informa, a autoridade fiscal, não ter encontrado a empresa no
endereço constante no cadastro da Receita Federal do Brasil e da JUCEMG como sendo a sede da
empresa. A empresa foi localizada posteriormente em endereço diverso, fornecido pelo seu
contador, sendo, então, encaminhados o Termo de Início de Procedimento Fiscal e o Termo de
Intimação Fiscal no 1.
Descumprido o termo de intimação lavrado, nova tentativa de localização da empresa foi
realizada, já que a mesma, mais uma vez, alterou o seu endereço sem comunicar a Receita Federal
do Brasil, revelando o desejo da empresa de não ser encontrada.
Consta, ainda, no relatório fiscal, a inclusão dos sócios no polo passivo da autuação,
fundamentado nos seguintes termos:
Tendo os sócios da empresa agido com dolo, e infringindo a lei ao fraudar e sonegar
tributos, conforme já mencionado anteriormente neste relatório, de acordo com o art. 135 do
CTN passam também a serem responsáveis pelas obrigações tributárias da empresa, motivo
pelo qual será lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária, e encaminhado aos sócios da
empresa, juntamente com os Autos de Infração, objeto deste relatório.
Ao mesmo tempo, a empresa está desaparecida atualmente, o que configura uma
dissolução irregular, de acordo com o art. 135 do CTN. A Súmula 435 do STJ pacificou o
entendimento no tocante à pessoa jurídica não localizada caracterizar dissolução irregular:(...)
Para a lavratura do crédito tributário apurado, foram lavrados os seguintes debcads:
DEBCAD n° 51.084.701-3 –contribuição devida pela empresa (patronal e RAT);
DEBCAD n° 51.084.702-1 –contribuição destinada aos terceiros.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
4
IMPUGNAÇÃO
A autuada e os responsáveis solidários apresentaram impugnação ao débito, contendo as
seguintes alegações:
Impugnação apresentada pela empresa Futura Telefonia
Da ausência de requisitos formais e dos vícios na lavratura do Auto de Infração
Aduz a nulidade do Auto de Infração lavrado devido ao não preenchimento dos requisitos legais,
afirmando que o mesmo não detalhou com exatidão a base de cálculo do tributo devido, impedindo,
por consequência, a apresentação de defesa em relação ao débito cobrado.
Da ausência de dolo, fraude ou simulação para aplicação da multa agravada de 150%
Afirma que a multa agravada aplicada não encontra respaldo no caso ora apresentado,
mormente porque não há uma linha no auto de infração ou no relatório fiscal que justifique a sua
aplicação.
Que a jurisprudência do CARF é uníssona no sentido da necessidade de prova inequívoca, pela
fiscalização, da ocorrência de fraude, dolo ou simulação, transcrevendo alguns julgados sobre o
tema.
Argumenta que ainda que existente diferença no valor devido, quando essa diferença é apurada
pela divergência existente na escrituração contábil, não há que se falar em aplicação da multa de
ofício qualificada, pois entende que o fisco, nesses casos, possui meios de verificar a divergência
ocorrida. Que não há intuito de fraude nesses casos.
Que qualificar a multa nesses casos, seria o mesmo que equiparar um simples equívoco do
contribuinte em utilizar um código errado na GFIP, aos casos em que o contribuinte supre dados
necessários ao conhecimento da fraude, o que entende não ter ocorrido.
Que a ausência do intuito de fraude ou sonegação fica evidenciado no fato da autoridade fiscal
ter encontrado todas as informações para a autuação da impugnante em sua GFIP. Nesse sentido,
aduz a inexistência de uma conduta dolosa tendente a impedir o conhecimento da autoridade
fazendária sobre a ocorrência do fato jurídico tributário.
Alegando, assim, restar demonstrada a ausência de dolo, fraude, simulação ou sonegação fiscal,
requer seja anulada a aplicação da multa qualificada de 150%, requerendo a sua redução para a
multa de ofício de 75%.
Ao final, requer a procedência das razões apresentadas.
Impugnação apresentada pelos responsáveis solidários
Da ausência de corresponsabilidade dos sócios
Aduz não existir, no caso presente, dissolução irregular da sociedade, motivo apontado pela
fiscalização para atribuir a responsabilidade solidária aos impugnantes. Aduz existir somente o
inadimplemento da obrigação tributária.
Que a empresa encontra-se atualmente estabelecida no endereço: Rua ...., no .... - sala ..., bairro
....., em Uberlândia - MG e tal mudança está sendo informada aos fiscos municipal, estadual e
federal por meio de alteração contratual, a qual se encontra em processamento.
Que a empresa não se dissolveu irregularmente, alegando possuir empregados no período.
Pretende demonstrar o alegado, mediante a solicitação de diligência a ser realizada no endereço
indicado.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
5
Requer, assim, a exclusão dos sócios do polo passivo da autuação, por entender demonstrada a
inocorrência da dissolução irregular da sociedade.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 366/373 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a autuação, não há que se
falar em nulidade em decorrência do cerceamento do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REPRESENTANTE LEGAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 416/422 é apresentado recurso voluntário pelos recorrentes WAGNER ALVES
DA SILVA e REJANE DE FÁTIMA VASCONCELOS ALVES. Defesa dos sócios argumenta ausência de
corresponsabilidade dos administradores pelos débitos cobrados da pessoa jurídica tendo em vista
não ter havido dissolução irregular da sociedade, mas mero desencontro de informações, uma vez
que houve mudança de endereço e que a situação estaria sendo regularizada. Importante
salientar que somente essa tese defensiva foi ventilada desde a Impugnação.
Já às fls. 425/443 é apresentado recurso voluntário pela FUTURA TELEFONIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, que reitera os pontos de sua impugnação. Quanto a alegação
de nulidade, alega não ter ficado claro a base de cálculo utilizada para se obter o valor do crédito
tributário. Quanto ao mérito, salienta não existir embasamento para a qualificação da multa no
percentual de 150% uma vez que não haveria prova inequívoca da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação e invoca sumula 14 do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
6

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Os recursos voluntários apresentados pelos sujeitos passivos WAGNER ALVES DA
SILVA e REJANE DE FÁTIMA VASCONCELOS ALVES e FUTURA TELEFONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA – ME são tempestivos e atendem aos demais requisitos, razão pela qual, deles conheço.

III – DA DELIMITAÇÃO DAS LIDES
Conforme relatado acima os pontos em discussão trazidos no recurso da pessoa
jurídica são os seguintes: i) alegação de nulidade, sustenta não ter ficado clara qual teria sido a
base de cálculo utilizada para se obter o valor do crédito tributário e; ii) quanto ao mérito, salienta
não existir embasamento para a qualificação da multa no percentual de 150% uma vez que não
haveria prova inequívoca da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e invoca sumula 14 do CARF.
O recurso apresentado pelas pessoas físicas, por sua vez, salienta apenas não ter
havido dissolução irregular da sociedade, que apenas passou a funcionar em endereço diverso
daquele constante nos registros fiscais. Esse foi, inclusive, o único ponto trazido também desde a
impugnação apresentada.
Entretanto, é importante salientar que a fundamentação da autuação para a
atribuição de responsabilidade aos sócios não foi apenas a presunção de dissolução irregular da
sociedade, tal ponto foi utilizado apenas como um reforço argumentativo, é ver a delimitação do
relatório fiscal para fins de caracterização da responsabilidade solidária de fls. 107/113:
“A empresa apresentou, no período de apuração, Guias de Recolhimento de FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP, onde declara as remunerações dos segurados a seu serviço, mas deixa de
declarar as contribuições patronais e as devidas a Terceiros, ao utilizar codificação pertinente às
empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais tem sua contribuição patronal calculada sobre o
faturamento e não sobre a folha de pagamentos.
De acordo com as informações extraídas dos Bancos de Dados da Receita Federal do Brasil a
empresa nunca foi optante pelo Simples Nacional. Tampouco declara as contribuições patronais
devidas no PGDAS – Programa Gerador de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional, ou
recolhe qualquer tipo de contribuição previdenciária patronal, seja por meio de GPS – Guia da
Previdência Social ou de DARF – Documento de Arrecadação da Receita Federal.
A empresa utiliza a codificação de empresas do Simples apenas para deixar de declarar a cota
patronal de contribuição previdenciária prevista nos artigos 21 e 22, inciso I, e a contribuição do RAT,
prevista no inciso II, do mesmo artigo, da Lei 8.212/9123, bem como as contribuições devidas a
Terceiros.
A auditoria teve início em 26 de fevereiro de 2016, quando foi entregue à empresa o Termo de
Início do Procedimento Fiscal, com a lista de documentos a serem apresentados no prazo de 20 dias.
Decorrido este prazo, em 23/03/2016, a empresa solicitou a prorrogação de prazo para
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
7
apresentação dos documentos. O Termo de Intimação Fiscal n. 01, entregue à empresa em
24/03/2016, concedeu mais 10 dias para a apresentação de documentos. O prazo se encerrou dia
04/04/2016, e até o dia de hoje a empresa não apresentou nenhum dos documentos solicitados.
Desta forma, foram apuradas as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados a serviço da empresa, a partir de 01/2012, utilizando como base as
remunerações declaradas em GFIP, exclusivamente.
Também foram examinados os documentos da empresa localizados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil que armazenam os registros de recolhimentos em GPS e em DARF das empresas; e
os sistemas de armazenamento de DIPJ-Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica; DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e PGDAS, e ainda das
declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, utilizados para formarmos uma visão geral da
empresa.
Os débitos apurados estão sujeitos à aplicação de penalidade de ofício, regida pelos seguintes
dispositivos da Lei 9.430/96:
(...)
Nos Autos de Infração lavrados foram aplicadas a penalidade de 150%, posto estarem presentes
as circunstâncias previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64:
(...)
A fraude, no caso, ficou constatada mediante o uso de um ardil, que teve como consequência a
adulteração do fato gerador das contribuições previdenciárias patronais, fazendo parecer que estas
incidiriam sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de pagamentos.
A utilização de código das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL nas GFIP, associado à falta
de adesão ao SIMPLES NACIONAL e à falta de declaração de débito através do PGDAS, também
retardou o conhecimento dos valores corretos das obrigações tributárias principais, mês a mês,
inclusive gerando a necessidade de procedimento fiscal para sua apuração.
O dolo na prática das infrações é comprovado pelo seu caráter reiterado. As ações e omissões
foram feitas por anos a fio, mês a mês, e continuam sendo feitas pela empresa, mesmo depois de
iniciada a auditoria, retirando qualquer hipótese de que tenham ocorrido por mero erro.
As circunstâncias demonstram que, na empresa, havia uma intenção deliberada de reduzir o
valor do tributo declarado, tanto que não somente as contribuições previdenciárias patronais
deixaram de ser declaradas e recolhidas, como o mesmo ocorreu com os demais tributos
arrecadados pela Receita Federal do Brasil. Em 2012 a empresa não apresentou a DCTF – Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais. Em 2013 apresentou a declaração, mas sem nenhuma
informação de débito. Em 2014 apresentou a declaração nos meses de janeiro a abril e de outubro a
dezembro, mas novamente sem declarar nenhum débito. O mesmo aconteceu em relação à DIPJ –
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, que em 2012 foi entregue
totalmente zerada, e em 2013, declarou que a empresa estava inativa. E da mesma forma que não
recolheu as contribuições previdenciárias em GPS, a empresa também não efetuou nenhum tipo de
recolhimento em DARF, em todo o período auditado e mesmo nos exercícios posteriores, de 2015 e
2016.
Ao mesmo tempo em que a empresa apresenta declarações sem nenhum movimento financeiro,
os sócios declaram na Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física, que auferiram
rendimentos e lucros da empresa nos exercícios de 2012 e 2014.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
8
Apesar da dificuldade de localizar a empresa, o próprio fato dela ter permanecido na R. .... até
Maio de 2015 e depois ter se mudado para a R. .... é um indício de que a empresa esteve
funcionando normalmente durante o período auditado. Nesse período a empresa teve um
crescimento do número de segurados empregados, chegando a 74, e as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias no período de 01/2012 a 12/2014 ultrapassaram o valor de um milhão
de reais, conforme apurado em GFIP.
Todos estes fatos juntos são suficientes para comprovar que a empresa esteve em
funcionamento durante todo o período auditado, pois não seria racional pagar aluguéis e salários, se
não estivesse em funcionamento e auferindo resultados do exercício da sua atividade. Mas no
momento, a empresa encontra-se em local ignorado.
9. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES:
O Código Tributário Nacional assim dispõe sobre a responsabilidade de terceiros:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Tendo os sócios da empresa agido com dolo, e infringindo a lei ao fraudar e sonegar tributos,
conforme já mencionado anteriormente neste relatório, de acordo com o art. 135 do CTN passam
também a serem responsáveis pelas obrigações tributárias da empresa, motivo pelo qual estamos
lavrando o Termo de Sujeição Passiva Solidária, a ser encaminhado aos sócios da empresa,
juntamente com os Autos de Infração.
Ao mesmo tempo, a empresa está desaparecida atualmente, o que configura uma dissolução
irregular, de acordo com o art. 135 do CTN. A Súmula 435 do STJ pacificou o entendimento no
tocante à pessoa jurídica não localizada caracterizar dissolução irregular:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente".”
Ocorre que, conforme já salientado, o único ponto contra o qual o recurso
voluntário apresentado pelos sócios se insurgiu foi a não ocorrência da dissolução irregular da
sociedade, não tendo os demais pontos sidos, em nenhum momento, por eles impugnado, o que
somente foi feito no recurso da pessoa jurídica.

III – DA NULIDADE ARGUIDA PELA FUTURA
De forma superficial o Recorrente alega que não teria restado claro no auto de
infração qual teria sido a base de cálculo utilizada para se obter o valor do crédito tributário.
Entretanto, razão não lhe socorre.
Importante salientar que todos esses argumentos apresentados pelo contribuinte,
ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
9
e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente fundamentação quanto a esse ponto da decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos. Abaixo os argumentos aos quais me filio:
“Ausência de vício na lavratura do auto de infração
Na impugnação apresentada requer, a impugnante, a declaração de nulidade da autuação tendo
em vista a ausência de requisito legal necessário à sua constituição. Nesse sentido, aduz ter a
fiscalização deixado de detalhar com exatidão a base de cálculo do tributo devido, cerceando o seu
direito de defesa.
Não procede, contudo, o argumento apresentado pela autuada.
Transcrevo abaixo trechos extraídos do relatório fiscal, que demonstram a exata especificação da
base de cálculo do tributo apurado, a qual foi extraída das GFIPs apresentadas pela empresa:
Este relatório integra o Auto de Infração DEBCAD n° 51.084.701-3, no valor total de R$
630.666,54 e o Auto de Infração DEBCAD n° 51.084.702-1, no valor total de R$ 159.520,94,
consolidados no processo n° 10970.720036 /2016-65, sendo o primeiro auto referente a
contribuições previdenciárias patronais e as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - RAT, e o segundo referente a contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, ambos incidentes sobre as remunerações de segurados empregados,
declaradas em GFIP pela empresa nas competências de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
O Auto de Infração DEBCAD n° 51.084.701-3, inclui ainda a contribuição patronal incidente
sobre a remuneração de contribuintes individuais, também declarada em GFIP pela empresa,
nas competências de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
(...)
Desta forma, foram apuradas as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados a serviço da empresa, a partir de 01/2012, utilizando como base
as remunerações declaradas em GFIP, exclusivamente.
No Anexo I a este relatório estão relacionadas as GFIP utilizadas para apuração do débito.
Vale informar que a empresa, aparentemente, não tem recolhido o FGTS de seus
empregados, assim entrega diversas GFIP em cada competência, muitas delas relacionando
apenas um segurado. As GFIP utilizadas na apuração do débito foram as exportadas para os
sistemas da Receita Federal.
(...)
III – LEVANTAMENTO DO DÉBITO:
As contribuições apuradas encontram-se detalhadas no Discriminativo do Débito – DD
anexo, em que lançamos no campo BASE DE CÁLCULO, na linha 1 SC Empregados os valores
das remunerações pagas e/ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados a
serviço da empresa, extraídos das GFIP entregues pela empresa à Receita Federal e
identificadas no Anexo I a este relatório.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
10
No mesmo Discriminativo de Débito, lançamos no campo BASE DE CÁLCULO 3 BC/C
Ind/Adm/Aut, as retiradas dos sócios, igualmente declaradas em GFIP.
Os trechos acima transcritos demonstram que os argumentos apresentados pela impugnante não
possuem qualquer fundamento, uma vez se encontrar amplamente demonstrado nos autos que a
base de cálculo foi extraída das GFIPs, documentos apresentados pela própria empresa, contendo a
remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais.
A própria impugnante demonstra conhecer esse fato, ao impugnar a multa qualificada, nos
seguintes termos:
Ressalta-se que, no caso em análise, não há o intuito de sonegação ou de fraude, tanto é
verdade que o Ilustre Fiscal encontrou todas as informações para autuar a Impugnante em
sua GFIP, ou seja, todos os débitos da Impugnante foram devidamente declarados.
(...)
Tanto é verdade que todo o auto de infração se baseou na declaração feita pela
Impugnante em sua GFIP, ou seja, todos os fatos jurídicos tributários objetos da presente
autuação, sempre foram de conhecimento da fiscalização.
Improcedente, portanto, o argumento apresentado, não existindo o vício apontado pela
impugnante.”
Ante o exposto, o que se conclui é que no caso em tela estão devidamente expostos
os fundamentos legais da cobrança, tendo sido salientado que a informação a ser considerada é a
contida no TVF que foi minuciosamente descrita, tendo sido evidenciada a natureza e as
características do débito, em consonância com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, evidenciando
a natureza do crédito tributário.
Ademais, na decisão da DRJ o argumento da nulidade foi devidamente enfrentado –
como visto acima – e de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a
fundamentação da decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
O contribuinte teve a oportunidade de trazer aos autos o suporte probatório que
entendia ser necessário para infirmar o lançamento. Assim, não tendo se desincumbindo do ônus
que lhe competia, sendo certo que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação à matéria autuada, razão não lhe
assiste.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

IV - DO MÉRITO
O outro ponto de discussão constante no recurso apresentado pela empresa diz
respeito à impossibilidade de qualificação da multa imposta sob a justificativa que não teria havido
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
11
qualquer conduta capaz de majorar a penalidade, é ainda feita menção à sumula 14 do CARF,
segundo a qual “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.”
Sabe-se que a multa de ofício qualificada é uma sanção agravada aplicada nos casos
de sonegação, fraude ou conluio, conforme dispõe o §1o do art. 44 da Lei 9.430/96. Trata-se de
uma penalidade excepcional, aplicada apenas quando restar comprovado que o contribuinte agiu
com dolo específico para suprimir ou reduzir tributo.
E é claro que a simples constatação de falta de pagamento ou de omissão de receita
não basta, por si só, para justificar a multa de 150% – sendo indispensável se comprovar uma das
condutas qualificadas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio).
Não por outra razão o CARF editou a mencionada Súmula no 14.
Assim, para a qualificação da penalidade é indispensável que a autoridade
administrativa comprove ter havido o dolo em sonegar tributo, não podendo fazê-lo de forma
genérica, ou presumir tal ponto de condutas reprováveis do contribuinte ao longo da fiscalização.
Trata-se, todavia, de avaliação com alto teor de subjetividade e dificuldade, devendo sempre ser
levadas em conta todas as peculiaridades de cada caso concreto.
No caso em análise entendo que não estamos diante de aplicação do disposto na
sumula 14 e as razões para tanto foram bem delimitadas na decisão da DRJ.
Assim, novamente, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e
adoto parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos a seguir expostos:
“Multa de ofício qualificada
Insurge-se, a autuada, contra a qualificação da multa de ofício por entender não ser aplicável ao
caso em comento.
Para justificar o seu entendimento, aduz a ausência da demonstração do dolo, fraude, simulação
ou sonegação fiscal, além do fato de todos os fatos geradores encontrarem-se declarados em GFIP.
Não obstante, não assiste razão à impugnante.
Ao contrário do que afirma a impugnante, o Relatório Fiscal reúne todos os elementos para a
necessária demonstração dos motivos que ensejam a qualificação da multa de ofício, enquadrando
os atos praticados pela autuada nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64 (sonegação e fraude).
O argumento apresentado pela impugnante de que não haveria fraude pelo fato da base de
cálculo encontrar-se declarada em GFIP não se sustenta. Não se vislumbra casos de fraude somente
na conduta omissiva do sujeito passivo, mas também em condutas comissivas, quando o
contribuinte insere elementos inexatos em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal. Tal conduta
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
12
encontra-se, inclusive, relacionada no artigo 1o, inciso II1 da Lei no 8.137/1990, ao definir os crimes
contra a ordem tributária.
E esse é o caso identificado nos autos. O contribuinte, com a intenção de deixar de recolher aos
cofres públicos a contribuição previdenciária devida, inseriu nas GFIPs apresentadas a informação de
empresa optante pelo Simples, apesar de nunca ter, de fato, optado por referido regime de
tributação.
E a tese defendida pelo sujeito passivo, acerca da ocorrência de mero equívoco, não merece
acolhimento diante do lapso temporal em que se verificou a declaração inexata. Durante todo o
período fiscalizado (de 01/2012 a 12/2014) a empresa declarou indevidamente a opção pelo Simples
Nacional. A prática reiterada da infração, somada à informação de que outros tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil foram igualmente objeto de sonegação pela empresa nesse período,
demonstram a presença do dolo na conduta praticada pelo contribuinte.
Poderíamos até mesmo questionar que, tratando-se de mero equívoco no preenchimento da
GFIP, como faz supor a impugnante, por que deixou de recolher as contribuições, mesmo sabendo
serem devidas?
Em recente decisão, proferida em 24 de agosto de 2016, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF reconheceu a aplicabilidade da multa qualificada em caso similar a este tratado nos autos,
com a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. CONSCIÊNCIA DO NÃO GOZO DO
BENEFÍCIO ISENCIONAL
A inserção de informação falsa na GFIP pelo sujeito passivo, que tinha plena
consciência de sua situação de não isento das contribuições previdenciárias,
revela a conduta dolosa do contribuinte e se subsume à multa de ofício
qualificada aplicada com fulcro no §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Recurso Especial do Procurador Provido.2
Por esses motivos, considero improcedentes os argumentos apresentados e entendo estarem
presentes nos autos os elementos necessários à configuração da situação prevista no §1o do artigo
44 da Lei no 9.430/1996, para qualificação da multa de ofício.”
Um ponto, todavia, entendo que merece reforma: o percentual máximo da multa
qualificada.
Isso porque, a Lei no 14.689, de 02/09/2023, norma superveniente à data de
interposição do recurso voluntário, deu nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, é
ver:
Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

1 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei
fiscal;
2 Processo no 10240.000727/201006; Acórdão no 9202004.353 – 2a Turma
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
13
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) (...)
Aos atos não definitivamente julgados, aplica-se, de forma retroativa, a regra que
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, nos
termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Vale ainda destacar o TEMA 863 STF, segundo o qual: “multas aplicadas pela Receita
Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária,
sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência.” Segundo a Corte, tal
valor seria suficiente para garantir a punição pela prática sem ser considerada confiscatória.
Ante o exposto, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio deve ser limitada a 100% (cem por cento) do débito tributário.
Por fim, quanto as alegações tecidas pelos recorrentes pessoas físicas, como
salientado no tópico “delimitação das lides”, em nenhum momento foi alegado qualquer ponto
capaz de infirmar as conclusões do auditor fiscal quanto aos atos por ele praticados relativos à
conduta que os colocou na posição de devedores solidários a não ser o fato de não ter havido a
dissolução irregular da sociedade.
E, mesmo não tendo sido arguido, a DRJ se manifestou expressamente quanto ao
elemento volitivo dos recorrentes, é ver:
“Responsabilidade solidária
Foram incluídos no polo passivo da autuação os sócios administradores da empresa autuada, os
quais apresentaram impugnação ao débito, alegando a ausência da motivação apresentada pelo
auditor fiscal, qual seja, a dissolução irregular da sociedade.
Ocorre que, como já descrito no relatório deste voto, o dolo empregado na prática da fraude e da
sonegação motivou a inclusão dos sócios como responsáveis solidários pelos tributos lançados.
Apesar de tais fatos não terem sido objeto de impugnação expressa por parte dos responsáveis
solidários, os mesmos já foram apreciados no tópico relativo à aplicação da multa qualificada.
Assim, pelos mesmos fundamentos apresentados no tópico anterior, voto pela manutenção dos
sócios administradores no polo passivo da autuação, com fundamento no artigo 135 do Código
Tributário Nacional.
Considerando os argumentos acima expostos, indefere-se o requerimento para realização de
diligência no endereço indicado pela autuada, para constatação da atividade da empresa naquele
local, uma vez que a demonstração de que a empresa não se dissolveu de maneira irregular não tem
o condão de alterar a sujeição passiva identificada nos autos.”
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720036/2016-65
14
Deste modo, entendo pela manutenção da solidariedade.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto por WAGNER ALVES DA
SILVA e REJANE DE FÁTIMA VASCONCELOS ALVES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.
Conheço do recurso voluntário interposto por FUTURA TELEFONIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA – ME, rejeito as preliminares e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas
para limitar a multa de ofício ao percentual total de 100%, em face da legislação superveniente
mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 482
DF CARF MF
Original